Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704034-13.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, VANDERLEI GUIMARAES MACHADO APELADO: VANDERLEI GUIMARAES MACHADO, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Vistas a parte Apelante (Banco do Brasil S.A.) sobre a preliminar de litigância de má-fé suscitada pela parte Apelada nas contrarrazões de id. 33395805/33395806). Intimem-se Brasília/DF, 28 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora